Tribunal: CARF
Processo: 13854.000113/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000113/2004-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.166 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ PAULO ORLANDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2801-01.465, proferido na Sessão de 08 de fevereiro de 2011 que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, indeferir o pedido de diligência/perícia e, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000113/2004-48
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 13854.000113/2004-48

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Demonstrado que não houve qualquer violação ao disposto nos artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), assim
como ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, não cabe a arguição de
nulidade do lançamento, ou do procedimento fiscal que lhe deu origem.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FONTE
PAGADORA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO.
COMPENSAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DO TRIBUTO.
Exercendo o beneficiário dos rendimentos, à época, o cargo de diretor da fonte
pagadora, a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte na declaração de ajuste
anual fica condicionada à comprovação do seu recolhimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recurso vidava rediscutir as seguintes matérias: Busca pela verdade material;
Existência de retenção/impossibilidade de glosa do IRRF; existência de compensação
(pagamento)/lançamento fundamentado em motivo inverídico; Substituto do imposto de
renda responde pelo pagamento/impossibilidade de se exigir o IR do recorrente. Em exame
preliminar de admissibilidade, todavia, o presidente da câmara de origem deu seguimento ao
apelo apenas em relação à matéria existência de compensação (pagamento)/lançamento
fundamentado em motivo inverídico. O contribuinte opôs agravo o qual, todavia, foi rejeitado,
mantendo-se o seguimento parcial do recurso.
Em suas razões recursais quanto à matéria devolvida ao colegiado o contribuinte
aduz, em síntese, que, de conformidade com os documentos anexados aos autos, houve a
retenção, declaração e pagamento do imposto pela fonte pagadora, mediante compensação; que o
lançamento está calcado em motivo inexistente, pois há pagamento mediante compensação; que
se dúvidas houvesse quanto a esse ponto, deveria ter sido esclarecida mediante diligência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende o não
conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma.
Argumenta que a matéria controversa é essencialmente probatória, e que os conjuntos
probatórios dos processos são distintos, não se podendo afirmar se os colegiados recorrido e
paradigma chegariam às mesma conclusões. Anota que no caso do Recorrido a turma não nega a
possibilidade da compensação pela fonte pagadora, tendo considerado, contudo, que não houve a
demonstração dessa compensação; que como os pedidos de compensação da fonte pagadora não
individualizaram os beneficiários, não há provas nos autos que demonstrassem que o IRRF
informado pelo recorrente como compensação do imposto devido em sua declaração de ajuste
anual teria sido incluído nos pedidos de compensação apresentados à autoridade administrativa.
Registra que o acórdão indicado como paradigma em momento algum se manifesta quanto à
questão da individualização dos benefícios na compensação. Ainda quanto ao conhecimento, a
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 13854.000113/2004-48

Fazenda Nacional registra que o caso do recorrido teve como fundamento legal o art. 723 do
RIR/99 que estabelece responsabilidade específica no caso de não recolhimento de imposto
descontado na fonte, aos diretores da fonte pagadora, que é o caso do contribuinte, situação que
não se encontra no paradigma.
Quanto ao mérito, a Fazenda Nacional defende a manutenção do recorrido com
base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, diante das Contrarrazões, examino detidamente a questão.
Antes, delimitemos a matéria em litígio.
O Recorrente aponta suposta divergência quanto ao tratamento dado no caso de
não se reconhecer o direito à compensação em razão de a fonte pagadora não ter realizado o
recolhimento do Imposto Retido, sendo que em ambos os casos teria havido pedido de
compensação. Registre-se, por relevante, que, tanto no caso do recorrido como no do paradigma
os contribuintes foram apontados como sendo diretores das empresas, fontes pagadora.
Pois bem, no caso do Acórdão Recorrido, o fundamento para não se acolher a
compensação como prova de que teria havido o recolhimento do imposto retido foi o fato de que
não estava especificado quais o valores retidos, por contribuinte, compunha o valor que estava
sendo compensado. Vejamos o trecho do Recorrido;
No tocante aos pedidos de compensação mencionados pelo recorrente, observa-se que
referidos pleitos não individualizam os beneficiários, inexistindo, portanto, nos autos,
elementos de prova hábeis a demonstrar que o IRRF informado pelo recorrente como
compensação do imposto devido em sua declaração de ajuste anual teria sido incluído
nos pedidos de compensação apresentados à autoridade competente. Ressalte-se, ainda,
que os comprovantes de inscrição em dívida ativa colacionados ao processo (fls.
134/135) tratam de períodos distintos daqueles informados na DIRF apresentada pela
fonte pagadora, sendo que, em relação ao mês de julho de 2001, o valor ali constante é
bem inferior ao declarado como retido.
Como se vê, o Acórdão Recorrido em momento algum rejeitou, em tese, o pedido
de compensação como comprovação de quitação de IRRF. O que decidiu o Recorrido foi que
não havia provas de que os valores referentes ao IRRF do contribuinte estava incluído no débito
objeto do pedido de compensação.
A situação tratada no paradigma é bem outra. Vejamos o que diz o julgado a
respeito:
De pronto, deve-se ressaltar que o Pedido de Compensação a que se refere a autoridade
fiscal foi formulado pela pessoa jurídica J. Rapacci & Cia Ltda, sendo certo que, muito
embora o contribuinte seja sócio da referida empresa, o resultado da apreciação do
pedido de compensação não pode atingir o contribuinte, no seu pleito de ver
compensado o imposto de renda retido na fonte com o devido na Declaração de Ajuste
Anual (DAA).
No Pedido de Compensação, fls. 20/24, verifica-se que a fonte pagadora reconhece a
existência dos débitos de imposto de renda retido na fonte, do código 0561, de sorte que
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 13854.000113/2004-48

o possível indeferimento do Pedido de Compensação terá como conseqüência a
cobrança dos referidos débitos da pessoa jurídica. Em nenhuma hipótese poderá o
contribuinte que sofreu o ônus da retenção do imposto de renda ser impedido de fazer a
compensação do imposto retido na fonte com aquele apurado na DAA.
Note-se que o que decidiu o Paradigma foi que a pendência no julgamento do
pedido de compensação não poderia restringir o direito de o contribuinte compensar o IRRF
comprovadamente retido. Em momento algum se discute o fato de que o imposto foi retido e
integra o parcelamento.
Ora, nesse aspecto não há divergência entre o paradigma e o recorrido. No
recorrido em momento algum se nega a possibilidade de a compensação, ainda que pendente de
apreciação, legitimar o direito à compensação do IRRF. O fundamento para se negar a
compensação foi outro, o de que não se podia afirmar que o IRRF referente ao contribuinte
integrasse o pedido de compensação, questão não aventada no paradigma.
Não há, portanto, similitude fática entre os acórdão recorrido e paradigma
inviabilizando a demonstração de eventual divergência de interpretação entre esses julgados.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital